Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704520-37.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SHIRLEY MARINHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. GOLPE DO BOA NOITE, CONDERELA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAIOR RECRUDESCIMENTO. REDUÇÃO PARA 1/8. RECURSO DE UMA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mostram-se inviáveis os pleitos de absolvição, porquanto os relatos das vítimas, na polícia e em Juízo, são uníssonos e estão corroborados pelos demais elementos dos autos, no sentido de que as apelantes subtraíram seus objetos após lhes ter ministrado sonífero, no denominado golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”. 2. Inviável se mostra o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime de furto, porquanto, embora o delito não tenha sido praticado com violência física, houve emprego de violência imprópria, uma vez que foi utilizada droga como meio de execução para impossibilitar a defesa ou resistência das vítimas, as quais ingeriram substância que lhes causou sonolência anormal. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas cominadas ao delito, sobretudo no caso, em que não houve fundamentação concreta para demonstrar a necessidade de uma maior resposta penal. 4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de uma ré. Parcial provimento ao recurso da outra ré. O recorrente aponta violação aos artigos 155, caput, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando, em suma, a ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a possibilidade de desclassificação do roubo para o delito de furto qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017